Tribunal: TJBA
Processo: 8053834-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053834-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDINO FRANCISCO DA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, MANUELA ROCHA GUEDES, LUCAS SILVA DA ANUNCIACAO, INAIA ROCHA SANTOS, ANNA CAROLINE ARAUJO NASCIMENTO, MARIANE ANDRADE SOUZA, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s):RAFAEL SALEK RUIZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA RÉ REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos, de forma autônoma e sucessiva, pela CAPESESP e por Claudino Francisco da Silva e Josefina Modesto da Silva contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores, reformando a sentença de improcedência para: (i) aplicar os índices de reajuste da ANS aos anos de 2019 a 2023; e (ii) determinar a restituição simples dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao considerar insuficientes as provas atuariais apresentadas pela operadora do plano de saúde; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em razão do parcial provimento do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição apontada pela CAPESESP não se verifica, pois, embora o acórdão reconheça a juntada de documentos técnicos pela operadora, conclui que tais documentos não são suficientes para justificar os reajustes à luz dos critérios de proporcionalidade e transparência exigidos pelo STJ no Tema 1016. A divergência apresentada pela CAPESESP configura inconformismo com a valoração das provas e não erro lógico ou contradição interna, sendo incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração. Verifica-se omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, os quais são devidos quando há parcial procedência da pretensão recursal, conforme o art. 85, caput e §2º, do CPC. É incabível a majoração de honorários recursais, nos termos do Tema 1059 do STJ, quando o recurso é apenas parcialmente provido. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração opostos por CAPESESP rejeitados; embargos de declaração opostos por Claudino Francisco da Silva e Josefina Modesto da Silva parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A existência de prova documental não afasta a conclusão de insuficiência atuarial quando os elementos apresentados não demonstram, com clareza e objetividade, a proporcionalidade dos reajustes aplicados. Configurada a parcial procedência do recurso, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É inviável a majoração de honorários recursais quando o recurso é apenas parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 11; art. 489, §1º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1016; STJ, Tema 1059. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053834-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDINO FRANCISCO DA SILVA e outros e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os EMBARGOS e REJEITAR os EMBARGOS DA RÉ e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS dos autores , nos termos do voto do relator.